Tribunal: STF
Processo: HC 258964
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nathalia Ferreira de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 971.881/DF, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que a paciente foi definitivamente condenada pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.



    Neste writ, a defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas por meio de busca veicular realizada sem fundada suspeita, com consequente absolvição da paciente por insuficiência de provas.



    Requer, ao final: 



    “(...) seja declarada a nulidade do processo n. 0716542-43.2024.8.07.0001 (5ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal/DF) desde o início, em razão da ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal e veicular injustificadas. Caso não seja esse o entendimento de V. Exca., requer seja concedida a ordem de habeas corpus, para o fim de reconhecer a ilegalidade da busca pessoal e veicular, e por consequência, das provas obtidas, com a absolvição da Paciente.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:  



“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 6.850,00 G DE MACONHA. PRETENSÃO DE REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. EXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 



Ordem denegada.” 



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 7, fls. 2-3):



    “A Sexta Turma desta Corte entende que a permissão para a revista pessoal – a qual se equipara à busca veicular – decorre de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 



    No caso, consta da sentença que (fls. 89/90 – grifo nosso):



    [...] 



    Conforme será descrito a seguir na análise meritória, os policiais militares relataram que realizavam o patrulhamento na região. Em determinado momento, ingressaram em uma rua pouco iluminada e verificaram a existência de um veículo estacionado. Ao se aproximarem do automóvel, constataram que os vidros eram escurecidos e todas as janelas estavam fechadas. Informaram que, ao avistarem a viatura policial, os ocupantes do veículo, que incluíam duas mulheres e uma criança, saíram do carro. Detalharam que as mulheres aparentavam estar nervosas. Ainda, elas afirmaram não ser daquela localidade e que trabalhavam como motoristas de aplicativo. Diante do estranho comportamento apresentado, procederam com a busca no veículo. 



    Durante a busca veicular, no banco traseiro do lado do motorista, foram localizadas substâncias entorpecentes dentro de uma caixa de papelão. Descreveram que a caixa estava aberta e as substâncias estavam armazenadas em forma de tijolos, aparentando ser maconha. Ainda, foi encontrada uma bolsa feminina contendo dinheiro, um caderno com anotações e ligas de borracha. 



    No curso da entrevista, a acusada Suzana admitiu ter recebido a encomenda para ser entregue em Planaltina, porém declarou não ter ciência do seu conteúdo.



    Ainda, relatou que chamou a denunciada Nathalia para acompanhá-la. Todavia, o depoente pôde perceber que ambas tentavam se esquivar da responsabilidade. Ora Suzana falava que tinha chamado Nathalia, ora Nathalia afirmava que havia chamado Suzana. Em seguida, as denunciadas foram encaminhadas para a Delegacia. Ainda, foi informado que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. 



    A abordagem policial e a busca não foram realizadas de forma arbitrária pelos agentes públicos responsáveis pela autuação, mas sim com base em elementos concretos. Conforme descrito, ao se aproximarem, os militares notaram um veículo estacionado, porém ligado. Relataram que era uma rua pouco iluminada. Ainda, ao avistarem a viatura, as duas denunciadas saíram do veículo bastante nervosas e disseram aos policiais que não eram daquela região. Assim, a justa causa para a abordagem está claramente evidenciada pelas circunstâncias relatadas. Além disso, conforme destacado pelo militar, o veículo estava parado, porém com o motor em funcionamento. 



    [...]



    As circunstâncias do caso concreto evidenciam que os policiais agiram no legítimo exercício da profissão, uma vez que diante de fundadas suspeitas – veículo estacionado, porém ligado, com vidros escurecidos e janelas fechadas, tendo como ocupantes duas mulheres e uma criança, que, ao saírem imediatamente do carro após avistarem a viatura, encontravam-se bastante nervosas, em área conhecida como ponto de tráfico de drogas e com pouca iluminação – a abordagem pessoal e veicular se mostra amparada legalmente. 



    Assim, não houve qualquer ilegalidade ou abuso no procedimento, sendo a apreensão dos entorpecentes consequência legítima da atuação policial.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, as instâncias ordinárias concluíram pela licitude das provas obtidas, tendo em vista a presença de fundada suspeita para a busca veicular. Assim, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230.232-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 9/10/2023) (grifei)  



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Precedentes. 5. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto às circunstâncias da busca veicular/domiciliar, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 254.348-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 12/5/2025)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente